Tribunal: STF
Processo: ARE 1465195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSORCIO ATIVO ENTRE SINDICATO E BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A prova dos autos demonstra cabalmente que a execução que deu origem ao processo originário, este desmembrado daquela em razão de limitação do litisconsórcio, foi proposta, de fato, pelo SINDISERF/RS em litisconsórcio com diversos beneficiários do título executivo.



    2. É inviável a postulação de um mesmo direito, ao mesmo tempo, pelo seu titular (beneficiário no título) e por um substituto legal de caráter coletivo. Por razões semelhantes, inclusive, as ações individuais, obedecido o rito concernente à ciência e opção (art. 104 do CDC), ou excluem o substituído da abrangência das ações coletivas já propostas ou impõem a desistência da demanda individual. Não há razão para adotar procedimento diverso no âmbito da execução, permitindo que beneficiário do título e o substituto manifestem-se concorrentemente nos autos, causando, inclusive, tumulto processual.



    3. Se o pretenso substituído, isto é, o próprio titular do direito material consagrado título executivo, se faz presente por si próprio nos autos, e não há dúvida que isso ocorre, conclui-se que não há necessidade e nem mesmo possibilidade de o sindicato atuar nesses mesmos autos por substituição processual do seu litisconsorte.



    4. Hipótese em que não se admite o reingresso do sindicato na execução individual resultante da limitação do litisconsórcio.



    5. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte exclusivamente para fim de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 8º, inciso III, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como já demonstrado no item anterior, os beneficiários não foram apenas referidos na petição inicial como substituídos, eles foram cadastrados no polo ativo da execução.



    Não cabe tergiversar acerca da hipótese de os postulantes terem falhado no seu intento de promover a demanda somente em nome do sindicado. Cabe analisar a demanda da forma como ela foi proposta e ela foi proposta pelos exequentes cadastrados na ação, acima indicados, nominados e grifados.



    A ausência de procurações fornecidas pelos indivíduos beneficiários do título não relativiza a propositura da demanda como ela se deu, trata-se de conduta recorrente, vício que pode e deve ser sanado na sequência do processo.



    Concluindo, resta evidente que a demanda foi proposta por outros autores em conjunto com o SINDISERF.



    [...]



    Com o perdão da redundância e literalidade, não há outra forma de referir além desta: o substituto processual substitui o substituído na demanda.



    A substituição processual ficou prejudicada na medida em que o próprio titular do direito, beneficiário do título, foi incluído no polo ativo como demandante/exequente.



    Se o pretenso substituído, isto é, o próprio titular do direito material, se faz presente por si próprio nos autos, e não há dúvida que isso ocorre no caso dos autos, ainda que presente vício sanável de representação processual, então, como decorrência lógica, não havendo entidade subjetiva a ser efetivamente substituída, a substituição se esvai.



    É inviável a postulação de um mesmo direito, ao mesmo tempo, pelo seu titular e por um substituto legal de caráter coletivo. Por essa razão, inclusive, as ações individuais, obedecido o rito concernente à ciência e opção (art. 104 do CDC), ou excluem o substituído da abrangência das ações coletivas já propostas ou impõem a desistência da demanda individual. Não há razão para adotar entendimento diverso no âmbito da execução, permitindo que beneficiário do título e substituto manifestem-se concorrentemente nos autos, causando, inclusive, tumulto processual.



    Ressalto que não vejo óbice ao fato do sindicato pleitear outro direito, de sua titularidade ou para qual tenha legitimidade concorrente (ex: honorários de sucumbência fixados na fase cognitiva) em litisconsórcio com seus substituídos. Todavia, este não é o caso dos autos, uma vez que o sindicato pretende pleitear lado a lado com o substituído, também incluído no polo ativo da ação, o direito deste último.



    Concluindo, não prospera a pretensão recursal de reinclusão do sindicato no polo ativo da demanda resultante do desmembramento da execução inicialmente proposta em litisconsórcio com os beneficiários do título.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente